Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cível Número do processo: 0720081-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIANA MARQUES CAETANO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do derradeiro petitório aviado pelo agravante[1], via do qual se pronunciara acerca do despacho exarado pelo eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça[2], sustentando a inexistência de contrariedade do acórdão prolatado face à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça referente à controvérsia objeto do Tema 1.150, encartando a formulação fundamentação no sentido do desacerto do aludido provimento, diga a agravada, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67743614 (fls. 227/230). [2] - ID Num. 67389035 (fls. 218/223).